Tribunal: TJSP
Processo: 1000830-15.2025.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. Relação de consumo caracterizada. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Inversão do ônus da prova que não é automática. Necessidade de verossimilhança das alegações do consumidor. Parte autora que não se

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. Relação de consumo caracterizada. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Inversão do ônus da prova que não é automática. Necessidade de verossimilhança das alegações do consumidor. Parte autora que não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Ausência de comprovação de inexistência da relação jurídica. Documentos apresentados pela ré que demonstram a regularidade da contratação e a vinculação da unidade consumidora ao endereço da autora. Faturas e dados cadastrais que corroboram a legitimidade da cobrança. Impugnação genérica dos documentos na réplica. Inexistência de demonstração de pagamento ou de fato extintivo do direito da ré. Negativação decorrente de inadimplemento regularmente comprovado. Exercício regular de direito. Inexistência de ato ilícito. Danos morais não configurados. Sentença de improcedência mantida. Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso desprovido.